Tribunal: TJDFT
Processo: 0704400-93.2018.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GESSO. RESCISÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. SERVIÇO EXECUTADO TAL COMO CONTRATADO. GARANTIA VIGENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. Inicialmente, não é de se conhecer do recurso na parte em que a recorrente discorre sobre os alegados danos ocorridos no sofá e no carro do autor, porquanto a sentença vergastada, com relação a esses pontos, não acolheu a pretensão do autor. Preliminar de falta de interesse de agir suscitada em contrarrazões acolhida.
2. Insurge-se o réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para decretar a rescisão do contrato e condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 7.000,00, a título de indenização por dano material.
3. Sustenta o recorrente, em síntese, que prestou o serviço tal como contrato e realizou todas as retificações solicitadas pelo recorrido inexistindo falha na prestação do serviço. Destaca que as fotos juntadas pelo recorrido são anteriores às retificações solicitados pelo recorrido e que o serviço de pintura não estava incluído no contrato. Pugna pela reforma integral da sentença.
4. Verifica-se que as partes firmaram contrato de prestação de serviço de gesso, no valor de R$ 7.000,00, para 98m2 de forro em gesso acartonado, 4m2 de cola, 142m de tabica branca, 39m de sanca (ID 14829157 - Pág. 1).
5. Na hipótese, as partes divergem quanto à dinâmica dos fatos. A recorrente, em síntese, alega que o atraso na obra decorreu do aditivo contratual solicitado pelo autor e que o atraso foi somente de 3 (três) dias. Ressalta ter respondido às queixas do recorrido, com retificação dos problemas por ele indicados e que a pintura do gesso não estava incluída no contrato. Já o recorrido aduz que o serviço foi prestado, porém com atraso, sendo necessária a retificação de algumas partes. Ademais, alega que houve danos ao seu sofá e ao seu carro.
6. O autor em audiência de instrução e julgamento declarou que, quando propôs a presente demanda, pleiteando a rescisão do contrato e danos morais, o serviço ora impugnado ainda estava em andamento (ID 148292921, aos 13 segundos). Narrou que o serviço foi realizado em sua totalidade, porém com atraso (ID 148292921, aos 20 segundos), e má qualidade (ID 48292921 aos 02: 03 minutos). Informou que a ré refez o serviço cuja qualidade estava a desejar (ID 148292921, aos 02:17 minutos) e que houve aditivo ao contrato no decorrer da obra (ID 148292921, aos 03:14). Declara que pretende ser indenizado pelos transtornos sofridos no decorrer da obra (ID 148292921, 02:36) e pelos danos ocorridos em seu sofá e carro.
7. Pelas provas coligidas aos autos, principalmente, pelo depoimento do autor, verifica-se que o serviço foi prestado pela ré, tal como contrato pelo autor, além de outros solicitados informalmente pelo consumidor no decorrer da execução. Em que pese o autor reclamar de falhas na execução do serviço, ele declarou, em audiência, que a ré retificou os pontos mal executados (ID 148292921, aos 02:17 minutos).
8. Na distribuição do ônus da prova, a regra inscrita no art. 373 do CPC impõe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu o dever de demonstrar a inexistência desses fatos ou a presença de outros que lhes sejam impeditivos, modificativos ou extintivos.
9. Na hipótese, o autor formulou pedido de rescisão de contrato, com a restituição do valor pago e indenização por dano moral.
10. Nesta situação, embora tenha pleiteado em juízo a rescisão do contrato, diante do atraso na entrega e da má qualidade da execução, permitiu que o réu concluísse o serviço e retificasse as partes defeituosas.
11. O recorrido (autor) não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar fato constitutivo do seu direito, por meio de qualquer prova que atestasse a não conclusão dos serviços ou sua péssima qualidade a afetar o seu uso (art. 373, I, CPC). Ao contrário, em audiência, reconheceu que o serviço foi concluído e as retificações executadas.
12. Portando, comprovado que o serviço foi prestado na maneira acordada, não merece acolhida o pedido de rescisão, com devolução da quantia paga.
13. Noutra plana, tem-se pelo contrato (ID 14829157 - Pág. 1) que o serviço prestado pelo recorrente tem garantia de 2 anos. Assim, é facultado ao autor solicitar a garantia, se desejar, até o seu prazo final em 13/10/2020.
14. Pelo exposto, merece reforma a sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos da exordial.
15. Preliminar de falta de interesse de agir suscitada em contrarrazões acolhida. Recurso parcialmente conhecido. Provido para julgar improcedentes os pedidos da exordial.
16. Vencedor o recorrente, não há condenação ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência.